Tribunal: STF
Processo: HC 217783
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maurício Rosa Junior, advogado, em benefício de Laiza Vieira de Morais, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.3.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 728.526/SP:



    “A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.



    (...)



    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado.



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 7). 



    2. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante alega “constrangimento ilegal derivado de ter lhe negado sua liberdade condicional, ao determinar a prisão preventiva, por ser mãe solteira de EMANUELLY VICTÓRIA LOPES DE MORAIS, nascida em 28/06/2017, necessitando de seus cuidados maternos, pois, além de ser criança, a paciente é mãe solteira, ressaltando ainda mais a necessidade de sua presença para cuidar de sua filha”.



    Afirma ter sido decretada a prisão preventiva da paciente “por suposta infração ao artigo 33, “caput”, 33 § 1º, e artigo 35 “caput” da lei 11.343/06” e que “o convivente da mesma, também foi preso no mesmo processo, o que denota que a criança não tem com quem ficar, a não ser sua genitora, principalmente por questões de vínculo afetivo materno”.



    Sustenta “não se imputa(r) à apenada a prática de qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça contra seus descendentes, não havendo, ademais, quaisquer informações sobre possível suspensão ou destituição do poder familiar, presumindo-se sua boa-fé e condições de manutenção do vínculo familiar”. 



    Assinala que “a criança é completamente dependente de sua genitora, sendo ainda que não há outra pessoa em que ambos tenham tamanha ligação e afeto, como a genitora dos mesmos, pois a ligação afetiva entre mãe e filho, é insubstituível, ainda mais no presente caso, onde se trata de mãe solteira”.



    Argumenta que “a prisão domiciliar é uma medida prevista em Lei, no caso de hipótese de prisão preventiva, no artigo 318 Código de Processo Penal, assim como, também é prevista na Lei de Execução Penal, Lei 7.210/84”. 



    Realça que “a jurisprudência vem entendendo da possibilidade da concessão da prisão domiciliar às presidiárias, ainda que condenadas definitivamente, genitoras de filhos menores de 12 anos”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “A. Liminarmente: que seja concedida a ordem para que a paciente LAIZA VIEIRA DE MORAIS seja colocada em prisão domiciliar, para prover os cuidados necessários de sua filha EMANUELLY VICTÓRIA LIPES DE MORAIS, pelo menos até o momento em que a criança necessite do atendimento materno.



    B. Mérito, quanto ao mérito postula-se que o pedido feito em sede de liminar seja tornado definitivo” (fl. 75, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente as decisões proferidas em primeiro e segundo graus de jurisdição, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Não foram juntadas as decisões pelas quais indeferida a substituição por prisão domiciliar à paciente, mas apenas a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 14 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora